Tribunal: TJDFT
Processo: 0736405-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N° 11.846/2023. CÁLCULO. PENA REMANESCENTE SUPERIOR À CUMPRIDA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de agravo em execução penal que objetiva o reconhecimento de direito ao apenado, ora agravante, de obter comutação de pena na forma do Decreto no 11.846/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A discussão dos autos se restringe à possibilidade de o apenado ter sua pena comutada na forma do decreto presidencial em exame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Pelo Decreto no 11.846/2023, a comutação de pena só será possível após cumpridos dois terços da pena por crimes impeditivos e desde que o período de pena já cumprido pelos crimes não impeditivos, descontadas as comutações anteriores, seja superior ao remanescente de pena a cumprir.
4. No caso dos autos, em 25/12/2023, a pena efetivamente cumprida pelo agravante e hábil à comutação era inferior àquela ainda remanescente, o que torna inviável a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.